Tribunal: TJDFT
Processo: 0726117-69.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. QUEIXA-CRIME. REJEITADA. CRIME CONTRA A HONRA. DIFAMAÇÃO. REQUISITOS. ELEMENTOS OBJETIVO E SUBJETIVO NÃO VERIFICADOS. REJEIÇÃO DA QUEIXA. ART. 395, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. FALTA DE JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 83 da Lei 9.099/95.
3. O embargante autor se insurgiu quanto ao não provimento de seu recurso, sob a alegação da existência de omissão de análise do áudio acostado aos autos, transcrito na inicial e não impugnado, no qual a parte embargada enviou uma mensagem a atual esposa, às vésperas de seu casamento, que, entre as várias palavras negativas já destacadas anteriormente, referiu-se a ele como “babaca” (entre 0:37 e 0:41). Alega que houve a demonstração do crime de calúnia e difamação, razão porque requereu o acolhimento dos embargos. Contrarrazões apresentadas. O Ministério Público se manifestou pelo não provimento dos embargos.
4. Não prosperam tais alegações, porque o que se vê é a tentativa de rediscussão da matéria, em razão do inconformismo do autor com o resultado do julgamento realizado por esta Turma, que negou provimento a seu recurso. O termo “babaca” que a parte embargante traz como elemento de prova, de que houve o crime de difamação, não acrescenta fato relevante a configurar a omissão ou a caracterização do crime que alega ter sofrido, até porque se trata de impressão que uma pessoa tem da outra e comumente usado de acordo com determinado comportamento, estando longe de se tratar de difamação de uma pessoa. Ademais, o jugado fundamentou a razão do não provimento do recurso: “5. No caso, conforme se verifica dos autos, as frases ditas pela querelada e descritas na inicial não se amoldam ao delito de difamação. Isto porque, não há nelas a descrição de fato determinado desabonador à honra objetiva do querelante, uma vez que as frases não indicam qualquer fato objetivamente determinado e específico, mas se resumem a críticas genéricas: “deixa ‘qualquer um’ cuidar de uma situação tão complicada, tão delicada, como essa (...) a gente sabe muito bem o ‘tipo de gente’ que é o Ricardo (...) uma pessoa de índole, caráter nunca faria isso com a mãe da filha (...)”.
5. Os documentos carreados aos autos foram analisados no julgado que, de forma unânime e acolhendo o parecer do Ministério Público, não encontrou elementos a caracterizar qualquer crime, apenas animus narrandi ou criticandi, assim conforme já destacado no item 7, que se repete: “reconhecimento da falta de elemento subjetivo do tipo ou dolo específico, imprescindível para a caracterização do crime contra honra, implicando, por via de consequência, no indeferimento da peça acusatória, pela impossibilidade de imputação de crime por ausência de justa causa. Precedente: (Acórdão n.1139366, 20180110033973APJ, 2a TURMA RECURSAL, Data de Julgamento: 21/11/2018, Publicado no DJE: 27/11/2018. Pág.: 563/565)”. Desta forma, não há que falar em omissão quanto a análise do recebimento da queixa-crime pelo delito de difamação.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
7. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 82, §5o, da Lei 9.099/1995.